Tribunal: TJSP
Processo: 2071022-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
R TEM INVESTIMENTOS DE APROXIMADAMENTE R$ 9 MILHÕES, OU SEJA, PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS, DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2071022-55.2021.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2021; Data de Registro: 28/06/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mútuo

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/06/2021

Data de publicação:

28/06/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS APONTEM QUE A AGRAVANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 98 DO CPC.

CONSTATAÇÃO DE QUE A RECORRENTE RECOLHEU AS CUSTAS INICIAIS E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO RECORRIDA PORQUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS APONTEM QUE A AGRAVANTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 98 DO CPC.

CONSTATAÇÃO DE QUE A RECORRENTE RECOLHEU AS CUSTAS INICIAIS E EFETUOU O PAGAMENTO DE DIVERSAS CUSTAS PROCESSUAIS DESDE JANEIRO DE 2015.

APRESENTAÇÃO DE BALANÇO, REFERENTE AO ANO DE 2019, DEMONSTRANDO QUE A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR TEM INVESTIMENTOS DE APROXIMADAMENTE R$ 9 MILHÕES, OU SEJA, PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS, DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO DESPROVIDO.